Tribunal: TJDFT
Processo: 0745840-80.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS E DÉBITO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. PROIBIÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REVOGAÇÃO IRRESTRITA DA AUTORIZAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. INDEVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por pessoa física em ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, objetivando o cancelamento dos débitos automáticos em sua conta corrente, vinculados a contratos de empréstimo firmados com o banco e com a operadora de cartão de crédito, com fundamento na Res. n. 4.790/2020 do BACEN e no Tema 1085 do c. STJ. A sentença determinou o cancelamento da autorização para descontos e condenou os réus à restituição dos valores eventualmente debitados após a intimação da sentença.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a revogação unilateral, pela consumidora, da autorização de débito automático em conta corrente, relativa aos contratos de empréstimo celebrados com o banco apelante; e (ii) estabelecer se o banco apelante deve restituir os valores descontados após a intimação da sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível ou de antecipação de tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, de acordo com o § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. O § único do art. 9o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN alude à possibilidade do cancelamento de autorização dada pelo mutuário, desde que ele não reconheça que autorizou o débito em conta. 4.1. O Tema 1.085 firmado pelo c. STJ não concedeu autorização geral e irrestrita para a revogação da autorização dos descontos, sem a submissão às consequências contratuais. 4.2. Devem ser observadas as condições contratuais assumidas pelas partes no momento da celebração do negócio jurídico no tocante ao modo de pagamento das parcelas do mútuo, não sendo aceitável a intervenção do Poder Judiciário para modificar as relações jurídicas privadas com a finalidade de suspensão dos descontos de débitos em conta corrente previamente estipulados nos contratos de mútuo. Precedentes.
5. Compete ao consumidor, em atenção à boa-fé objetiva, responsabilizar-se pelo pagamento do mútuo firmado de acordo com a opção de pagamento designada ou, ao menos, indicar a nova forma de adimplemento que pretende utilizar para o cumprimento de suas obrigações com a instituição financeira, merecendo relevo a proibição do venire contra factum proprium.
6. Os valores cobrados pelo banco são devidos e não configuram qualquer abuso por parte da instituição financeira, porquanto o alegado comprometimento da remuneração da apelante ocorreu por sua própria deliberação, de forma que não é possível à consumidora realizar a contratação do mútuo e utilizar os valores disponibilizados, mas esquivar-se de suas obrigações financeiras no momento do pagamento dos débitos. Demonstrado que as condutas praticadas pela instituição financeira não se encontram eivadas de qualquer ilegalidade, afasta-se a pretensão de condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados.
7. Mantém-se hígida a parte da condenação imposta à administradora de cartão de crédito ré, que não interpôs recurso quanto à parte da condenação relacionada aos contratos que lhe dizem respeito.
IV. DISPOSITIVO E TESES
8. Recurso parcialmente conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada. Pedidos formulados em face do banco apelante julgados improcedentes. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Ressalvada a suspensão da exigibilidade com relação à autora.
Teses de julgamento:
1. O cancelamento unilateral de autorização de débito automático de parcelas de empréstimo em conta corrente não é possível quando expressamente autorizado pelo consumidor no momento da contratação, sendo imprescindível o consentimento do credor.
2. Não havendo previsão legal para o cancelamento dos débitos devidamente contraídos pelo consumidor, não se afigura possível impor à instituição financeira a restituição de valores, ainda que tenha havido a solicitação administrativa de cessação dos descontos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, I e III, 51 e 104-A; Lei n. 10.820/2003, art. 1o; CPC, art. 927, III; Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central, arts. 6o e 9o; Lei no 14.181/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085; TJDFT, Acórdão 1974567, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1880246, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1739300, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível.